Tribunal: TJSP
Processo: 4018891-96.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erros materiais existentes. Correção quanto à tira de julgamento, nome da embargante, percentual de condenação da sucumbência fixada em primeira instância e inclusão da embargante Raquel Rodrigues da Silva, como adquirente da unidade 1101. Lucros cessantes no percentual de 0,5% que devem incidir sobre os valores atualizados dos contratos. Contradição caracterizada. Erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erros materiais existentes. Correção quanto à tira de julgamento, nome da embargante, percentual de condenação da sucumbência fixada em primeira instância e inclusão da embargante Raquel Rodrigues da Silva, como adquirente da unidade 1101. Lucros cessantes no percentual de 0,5% que devem incidir sobre os valores atualizados dos contratos. Contradição caracterizada. Erro material (digitação) quanto ao termo final da mora. Erro sanado. Omissão inexistente quanto à análise da alegação de exceção de contrato não cumprido. Correção quanto à sucumbência fixada em desfavor dos autores, para constar que incide sobre a restituição dobrada tão somente quanto à comissão de corretagem e taxa de formulação de contrato. Embargos dos autores acolhidos, parcialmente acolhidos os da ré.